Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703684-15.2017.8.07.0004 AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE, ESPÓLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE, ESPÓLIO DE SUCENE WHEBE CHAHINE REPRESENTANTE LEGAL: ZARIFA CHAHINE DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019